Tribunal: TJMT
Processo: 1045683-57.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045683-57.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE MARQUES CORTES SILVA - CPF: 007.149.231-33 (RECORRENTE), ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.353.671-57 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de no
1045683-57.2023.8.11.0001
.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ENERGISA S.A.

Recorrido: ALEXANDRE MARQUES CORTES SILVA.

Data do julgamento virtual:
07 a 10/10/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DISCORDÂNCIA DE CONSUMO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Incumbe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do NCPC.

2.

No caso, não foi demostrada a existência de suspensão no fornecimento do serviço, tampouco que houve reclamação administrativa.

3.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais.

4.

Recurso conhecido e provido.

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:
a)
confirmar e tornar definitivo os efeitos da decisão interlocutória ID 128052969;
b)
condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para parte requerente, referente aplicação de multa por descumprimento de decisão liminar;
c)
revogar a decisão interlocutória ID 141764976;
d)
indeferir o pedido de refaturamento da cobrança referente ao mês de agosto/2023, no valor de R$ 2.112,92 (dois mil, cento e doze reais, e noventa e dois centavos), eis que devido; e
e)
condenar a parte reclamada no pagamento de danos morais para parte reclamante, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data (súmula 362 do STJ) e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (art. 405, do CC).

A recorrente postula a parcial reforma da sentença, para fins de afastar a condenação a título de danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, na qual a parte reclamante alega, em síntese, que no mês de abril/2023, a reclamada promoveu o desligamento/cancelamento da sua unidade consumidora; que após isto firmou novo contrato com a reclamada para obter o fornecimento de energia elétrica; que no mês de agosto/2023 recebeu uma fatura no valor de R$ 2.112,92 (dois mil, cento e doze reais e noventa e dois centavos), que entende estar fora do seu padrão de consumo.

Após todo o tramite processual, o juízo
a quo
entendeu pela legalidade da fatura emitida no mês de agosto/2023. Todavia, reconheceu a ocorrência dos danos morais com o fundamento de que houve cancelamento/desligamento da unidade consumidora de modo indevido.

A reclamada postula apenas o recorte da condenação a título de danos morais.

Pois bem, após análise dos autos, verifica-se que a motivação da distribuição da presente ação é a discordância da fatura de consumo emitida no mês de agosto/2023, tendo em vista que o processo foi protocolado em 28.08.2023, e traz como causa de pedir a abusividade na apuração deste consumo.

Deste consumo, a reclamada não procedeu a suspensão no fornecimento de energia elétrica.

Em que pese os argumentos do reclamante de cancelamento/desligamento da unidade consumidora, ele não apresentou provas no sentido de que houve suspensão no fornecimento de energia elétrica, pois somente juntou:
i)
declaração de imposto de renda;
ii)
a fatura de consumo que postula inexigibilidade e iii) procuração
ad judicia
, deixando, portanto, de comprovar o pedido de restabelecimento no fornecimento de energia elétrica no mês de abril/2023, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Sendo assim, o reclamante não comprovou a ocorrência de suspensão no fornecimento de energia elétrica e nem que tenha feito reclamação administrativa.

Conquanto haja possibilidade de inversão do ônus da prova, cabe ao reclamante apresentar mínimos indícios probatórios dos fatos constitutivos do direito alegado, nos moldes do art. 373, inciso I do CPC.

Destarte, o descumprimento do ônus imposto pelo art. 373, I do CPC, acarreta a improcedência do pedido de danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença objurgada e afastar a condenação por danos morais, mantendo-se incólume os demais termos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024